Tribunal: TJMT
Processo: 0019027-34.2010.8.11.0002
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0019027-34.2010.8.11.0002
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Municipais, IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP]

Parte(s):

[MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (APELADO), DANIEL COSMO DA SILVA - CPF: 510.249.189-04 (APELANTE), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), KASSIA RABELO SILVA - CPF: 791.687.361-34 (ADVOGADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (APELANTE), DANIEL COSMO DA SILVA - CPF: 510.249.189-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO FISCAL. CANCELAMENTO ADMINISTRATIVO DE CDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. REDUÇÃO PELA METADE. RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

I. Caso em exame

1.Apelação cível interposta contra sentença que homologou a d
es
istência da execução fiscal da
Faz
en
d
a
Pública, sem condenar a d
es
istente ao pagamento de honorários advocatícios. A parte apelante
sustenta que, tendo sido apr
es
entada def
es
a, a d
es
istência impõe o pagamento de honorários pela
Faz
en
d
a
Pública.

II. Qu
es
t
ão em discussão

2.A qu
es
t
ão em discussão consiste em saber se a d
es
istência da execução fiscal em momento posterior à def
es
a enseja na obrigatoriedade de condenação da
Faz
en
d
a
Pública ao pagamento de honorários advocatícios.

III. Razõ
es
de decidir

3.A d
es
istência da execução fiscal, após a apr
es
entação de def
es
a, impõe à
Faz
en
d
a
Pública o pagamento de honorários advocatícios, conforme artigo 90 do CPC e Súmula 414 do STJ.

4. O cancelamento administrativo do crédito tributário não altera a r
es
ponsabilidade pelo pagamento dos honorários, pois a demanda foi provocada pela exequente e gerou custos à parte adversa.

5.
Quanto ao valor dos honorários, considerando-se o montante irrisório da causa (R$
7.839,06
), mostra-se adequada a fixação por equidade, conforme a jurisprudência do STJ (Tema 1.076), observados os critérios do art. 85, § 2o, do CPC.

6
. Por outro lado, conforme o entendimento recente do c. STJ, cabível a redução dos honorários, pela metade, quando há d
es
istência voluntária pela
Faz
en
d
a
Pública, em consonância ao disposto no artigo 90, §4o, do CPC.

IV. Dispositivo e t
es
e

7
. Recurso
de apelação parcialmente
provido
para reformar a sentença e condenar a Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios, fixados por apreciação equitativa, no montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), reduzidos pela metade, com a aplicação da regra contida no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil.

T
es
e de julgamento:
"A d
es
istência da execução fiscal, após a apr
es
entação de def
es
a pelo executado, impõe à
Faz
en
d
a
Pública a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, em observância ao princípio da causalidade,
fixação dos honorários por equidade, nos termos
do art. 85, § 8o, do CPC
, com a redução pela metade, nos termos do art. 90, §4o, do CPC”.

__________

Dispositivos relevant
es
citados
: CPC,
arts
.
85, §3o, e 90; STJ, Súmula 414.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ,
AgInt
no
AR
Es
p
n. 2.486.803/PR, relator Min. Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 17. 6.2024, publicado no
DJe
em 19.6.2024
;
TJMT, apelação cível n. 0026116-35.2015.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público
, relator
D
es
. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo,
julgado em
12.2.2025,
DJe
em 17.2.2025; TJMT, apelação cível n. 0014184-47.2015.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público
, relator
D
es
. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, j
ulgado em
27.11.2024,
DJe
em 04.12.2024; TJMT, agravo interno n. 1049039-76.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público
, relatora
D
es
a. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, j
ulgado em
11.3.2025,
DJe
13.3.2025
.

R
ELATÓRIO

EXMO. SR. D
ES
. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata
-se de recurso de apelação cível interposto
p
ela
DEFENSORIA PÚBLICA DO
ESTA
D
O
DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo juízo da
3a Vara
Especializada
da Fazenda Pública da Comarca de Várzea Grande
(MT) que, nos autos da execução fiscal n.
0019027-34.2010.8.11.0002

movida
pelo
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRAND
E (MT)
em desfavor de

DANIEL COSMO DA SILVA
, homologou o pedido de desistência da ação formulado pela parte autora e extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Não houve condenação em custas e honorários advocatícios.

Como causa de pedir recursal, a parte apelante sustenta ser devida a verba honorária, ante a d
es
istência da ação pelo autor em momento posterior à def
es
a, por meio de exceção de
pré
-executividade.

À vista disso, requer o provimento do recurso, com a condenação do
MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (MT)
ao pagamento de honorários advocatícios, arbitrados em 20% (vinte por cento) do valor da causa.

A parte apelada apresenta contrarrazões no Id. 340386937
, pugnando pelo não provimento do recurso. Subsidiariamente, requer a aplicação do disposto no § 4o do artigo 90 do Código de Processo Civil.

Dispensada a intervenção ministerial, nos mold
es
da Súmula n. 189/STJ.

É o relatório.

V
OTO

EXMO. SR. D
ES
. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de
recurso de apelação cível interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO
ES
T
A
D
O
DE MATO GROSSO contra a sentença proferida pelo juízo da 3a Vara
Es
pecializada da
Faz
en
d
a
Pública da Comarca de Várzea Grande (MT) que, nos autos da execução fiscal n. 0019027-34.2010.8.11.0002 movida pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE (MT) em d
es
favor de DANIEL COSMO DA SILVA, homologou o pedido de d
es
istência da ação formulado pela parte autora e extinguiu o feito sem r
es
olução de mérito
, sem, contudo, condenar
a
Faz
en
d
a
Pública
ao pagamento de verba honorária.

Como causa de pedir recursal, a parte apelante sustenta ser devida a verba honorária
no percentual de 20% (vinte por cento) do valor da causa
, ante a desistência da ação pelo autor em momento posterior à defesa, por meio de exceção de
pré
-executividade.

Pois bem.

De início, cumpre registrar que o c. Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 1140005/RJ, em sede de repercussão geral (Tema n. 1.002), firmou entendimento no sentido de que é devido o pagamento de honorários advocatícios à Defensoria Pública nas demandas em que atue em favor da parte vencedora em face de qualquer ente público, inclusive aquele ao qual
es
t
eja institucionalmente vinculada. R
es
t
ou, ainda, assentado que tais verbas devem ser d
es
t
inadas exclusivamente ao aparelhamento e ao aprimoramento das próprias Defensorias Públicas, sendo vedado o seu rateio entre os r
es
pectivos membros.

É sabido que, sobrevindo
a extinção da ação executiva a pedido
do exequente
, em razão da d
es
istência do feito,
a
Faz
en
d
a
Pública

deve r
es
ponder pelos honorários advocatícios, nos mold
es
do artigo 90 do Código de Proc
es
so Civil.
Vejamos:

“
Art. 90. Proferida sentença com fundamento em d
es
istência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as d
es
p
es
as e os honorários serão pagos pela parte que d
es
istiu, renunciou ou reconheceu.

[...]”.

N
es
se contexto, insta salientar o entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, conforme expr
es
so na Súmula n. 414, que
es
t
a
belece:

“
A d
es
istência da execução fiscal, após o oferecimento dos embargos, não exime o exequente dos encargos da sucumbência
”.

Sob
es
se prisma, denota-se dos autos que a parte executada
foi citada,
apr
es
entou def
es
a –
exceção de
pré
-executividade
–, bem como se manif
es
t
ou em outras oportunidad
es
intentando defender seus inter
es
s
es
.

Logo, conclui-se que é obrigatória a condenação da
Faz
en
d
a
Pública em honorários sucumbenciais, porquanto o executivo fiscal foi extinto, a seu pedido, pelo cancelamento da CDA, ante a
ilegitimidade
do
executado
, em observância, ainda, ao princípio da causalidade.

N
es
se sentido, já decidiram as cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo:

“[...]
T
es
e de julgamento: “
1. A d
es
istência da execução fiscal, após a apr
es
entação de def
es
a pelo executado, impõe à
Faz
en
d
a
Pública a condenação ao pagamento de honorários advocatícios, conforme os princípios da causalidade e da sucumbência.
”
[...]”. (TJMT, apelação cível n.0026116-35.2015.8.11.0002, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. D
es
. Rodrigo Roberto Curvo, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 12.2.2025,
Publicado
no
DJe
em 17.2.2025).
[sem d
es
t
a
que no original].

“[...]
2- Cabível é a condenação da
Faz
en
d
a
Pública ao pagamento de honorários advocatícios na hipót
es
e de d
es
istência da ação, após a apr
es
entação de def
es
a do executado, nos termos do art. 90 do CPC.
[...]” (TJMT, apelação cível n.0014184-47.2015.8.11.0003, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rel. D
es
. Marcio Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 27.11.2024,
Publicado
no
DJe
em 04.12.2024).
[sem d
es
t
a
que no original].

“[...]
1. A d
es
istência da execução fiscal após a citação do executado e a oposição de def
es
a não exime a
Faz
en
d
a
Pública do pagamento de honorários advocatícios, sendo inaplicável o art. 26 da Lei no 6.830/80.
[...]” (TJMT, agravo interno n.1049039-76.2019.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, Rela. D
es
a. Maria Aparecida Ferreira Fago, Segunda Câmara de Direito Público
e Coletivo, Julgado em 11.3.2025,
Publicado
no
DJe
13.3.2025).
[sem d
es
t
a
que no original].

Em relação ao
quantum
, é certo que o c. Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recursos repetitivos (Tema n. 1.076), decidiu sobre a possibilidade de arbitramento dos honorários advocatícios por equidade quando o proveito econômico obtido for in
es
t
imável ou irrisório:

“
T
es
es
jurídicas firmadas: i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não e permitida quando os valor
es
da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. E obrigatória n
es
s
es
casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2o ou 3o do artigo 85 do CPC - a depender da pr
es
ença da
Faz
en
d
a

Publica
na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa
.
ii
) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for in
es
t
imável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo
.
”
[sem d
es
t
a
que no original].

Com efeito, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça “[...]
firmou o entendimento no sentido de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser
es
t
a
belecidos segundo a seguinte ordem de preferência: (I) quando houver condenação, devem ser fixados
entre 10% e 20% sobre o montante d
es
t
a
(art. 85, § 2o); (II) não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguint
es
bas
es
de cálculo:
(II. a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2o)
; ou (II. b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido,sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o); por fim,
(III) havendo ou não condenação, nas causas em que for in
es
t
imável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa.
” (STJ,
AgInt
no
AR
Es
p
2.486.803/PR, relator Min. Humberto Martins, Terceira Turma, julgado em 17.6.2024, publicado no
DJe
em 19.6.2024).
[sem d
es
t
a
que no original].

No caso sub judice, o valor da causa corr
es
ponde à quantia de R$
7.839,06
(
sete mil oitocentos e trinta e nove reais e seis
centavos), de modo que a fixação dos honorários advocatícios no percentual mínimo legal de 10% (dez por cento) importaria na quantia irrisória de R$
783,90
(
setecentos e oitenta e três reais e noventa
centavos).

D
es
se modo, a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade apr
es
enta-se consentânea com a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça e d
es
t
e e. Tribunal.

Ato contínuo, para arbitramento dos honorários, há de se analisar critérios objetivos, conforme disposição do art. 85, §2o, do Código de Proc
es
so Civil, quais sejam (
i
) o grau de zelo do profissional, (
ii
) o lugar de pr
es
t
a
ção do serviço, (
iii
) a natureza e a importância da causa, (
iv
) o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.

No caso, considerando os critérios supracitados, mormente a natureza e a importância da causa – execução fiscal extinta em razão
de
pedido de d
es
istência
– considero razoável e proporcional a fixação dos honorários advocatícios em R$
2
.
0
00,00 (
dois
mil reais), valor que se mostra adequado, considerando o trabalho d
es
envolvido, o tempo de tramitação e a relevância do serviço pr
es
t
a
d
o
.

Por outro lado, deve-se observar o que preceitua o artigo 90, §4o, do Código de Proc
es
so Civil:

"
Art. 90. Proferida sentença com fundamento em d
es
istência, em renúncia ou em reconhecimento do pedido, as d
es
p
es
as e os honorários serão pagos pela parte que d
es
istiu, renunciou ou reconheceu.

[...]

§4o Se o réu reconhecer a procedência do pedido e, simultaneamente, cumprir integralmente a pr
es
t
a
ção reconhecida, os honorários serão reduzidos pela metade.
"
[sem d
es
t
a
que no original].

Isso porque, conforme já exposto, após a distribuição da ação de execução fiscal, a parte executada opôs def
es
a, ocasião em que o exequente
, ora
apelado
,
reconheceu a procedência do pedido, r
es
ultando no imediato cancelamento administrativo da CDA. Logo, é cabível a redução dos honorários pela metade, consoante entendimento recente do c. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“
[...]
2. O STJ já se manif
es
t
ou no sentido de que é cabível a redução dos honorários advocatícios sucumbenciais pela metade, prevista no art. 90, § 4o, do CPC/2015, quando a parte exequente concordar com a exceção de

pr
é
-
executividade, de imediato, pedir a extinção do feito executivo.

[...]”.
(
AgInt
no
AR
Es
p
n. 2220922/SP, Relator Ministro Benedito Gonçalv
es
, Primeira Turma, julgado em 26.8.2024,
DJe

em
28.8.2024).
[sem d
es
t
a
que no original].

Anote-se, por oportuno, que a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça
firmou-se
no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de
ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até m
es
mo de ofício, sem que isso configure
reformatio in pejus

(Precedent
es
:
AgInt
no
AR
Es
p
n. 2.221.117/DF, relator Min. Marco Aurélio
Bellize
,
Terceira Turma, j. 13.3.2023,
DJe
de 16.3.2023;
AgInt
nos
EDcl
no R
Es
p n. 1.978.112/RJ, relatora Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 09.11.2022,
DJe
de 11.11.2022).

Por tais considerações, o parcial
p
rovimento

do apelo é
medida
que se impõe.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
,
DOU
PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso de apelação
para reformar a sentença e condenar
a Fazenda Pública
ao pagamento de honorários advocatícios,
fixados por apreciação equitativa, no montante de

R$ 2.000,00 (dois mil reais
), reduzidos pela metade, com a aplicação da regra contida no artigo 90, § 4o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/02/2026